Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. Em suas razões, aduz que a nota promissória é título executivo extrajudicial, sendo sua cobrança cabível, nos termos do art. 784, inciso I, do CPC e art. 54 do Decreto 2.044 e 75 da LUG. Argumenta que não se trata de compra e venda mercantil, sendo desnecessária a emissão de nota fiscal. Requer a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da execução.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. Na espécie, o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual sob o argumento de que não houve a juntada de documento considerado indispensável para a propositura da ação. A execução de nota promissória por serviços prestados de fotografia prescinde a juntada de nota fiscal do serviço realizado, porquanto se trata de título de crédito autônomo e abstrato, independente do negócio jurídico que lhe originou. Com efeito, a nota promissória, associada à memória de cálculo constante na petição inicial, satisfaz os requisitos legais necessários ao manejo da execução de título extrajudicial, uma vez que, além de sugerirem a responsabilidade da ré pelo pagamento de montante em dinheiro, a princípio, satisfazem os requisitos legais, cabendo à executada a sua desconstituição por meios próprios de embargos à execução.
IV. Em reforço, a disposição contida no enunciado 135 do FONAJE, segundo o qual 'o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro - Palmas/TO)’ serve de orientação com fim de buscar a uniformização de entendimento sobre a matéria em âmbito nacional, mas não apresenta efeito vinculante, não podendo afastar a aplicação da legislação processual. Nesse contexto, é desnecessária a exigência de nota fiscal do serviço ou produto vendido, que deu causa à emissão do título. Assim, ao recurso se dá provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.